Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736109-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENILSON FERREIRA LIMA IMPETRANTE: RENATO VIEIRA MELO AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO VIEIRA MELO em favor de DENILSON FERREIRA LIMA, apontando como coatora a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 19/08/2025, sob a acusação de ter agredido a vítima E.F.N.L. (companheira), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Aduz, inicialmente, que a própria vítima declarou ao juízo primevo não ter havido agressão, ameaça ou intenção de machucá-la, além de ter manifestado desejo pela liberação do paciente. Ressalta que a ofendida está atualmente em outro Estado e já foram impostas medidas protetivas em seu favor. Alega que a decisão impugnada não apresenta fundamentação concreta, limitando-se à gravidade genérica dos fatos e a conjecturas sobre eventual conduta futura do paciente. Por fim, tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Em análise preliminar, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0726575-52.2025.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo paciente, seu companheiro, com uma tesoura. Narrou que após a agressão foi para a casa dos seus sogros para buscar ajuda. Ao retornar com seu cunhado (Gabriel Nunes de Lima), o paciente “fechou” o carro e tentou tirá-la à força do veículo, sendo contido pelo irmão. Na sequência, seguiram até a residência do casal, onde a vítima retirou algumas roupas e voltou para a casa dos sogros. O condutor do flagrante, Rodrigo Belizario Melo, por sua vez, disse que foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, foi recebido pela vítima, a qual relatou que o companheiro havia rasgado algumas roupas suas e por isso ela havia saído de casa para buscar abrigo na casa dos sogros. Relatou que, nesse ínterim, o paciente chegou dizendo que levaria a vítima à força, sendo necessário usar gás de pimenta para contê-lo, diante da resistência em acatar a ordem de parada. O condutor informou, ainda, ter sido necessário o uso do spray de pimenta para evitar que o indiciado agredisse a ofendida, pois “Denilson foi para cima de E.”. Ressalta-se que embora tenha a vítima negado a ocorrência dos fatos, tal relato deve ser recebido com cautela, pois sabe-se que, não raro, vítimas de violência doméstica alteram seu depoimento a fim de beneficiar o agressor, muitas vezes por terem reatado o relacionamento, em razão de dependência financeira ou emocional, entre outras razões. Conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, a vítima relatou excessivo sentimento de posse e de controle pelo paciente e, de acordo com as informações do questionário por ela preenchido, já a ameaçou anteriormente com faca. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 246693944, origem) a descrição das lesões sofridas pela vítima: “Área de edema traumático no dorso da mão direita, medindo 5x4 centímetros, associada a escoriação medindo 0,4 centímetros. Equimose medindo 0,5 centímetros na face posterior do terço distai do antebraço direito, associada a escoriação medindo 0,3 centímetros. Equimose medindo 4x2 centímetros na face anterior do terço próxima! do braço direito. Duas equimoses lineares na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo, medindo ambos 3 centímetros cada. Escoriação medindo 0,4 centímetros na região supraorbitária direita”. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Por fim, verifica-se que nem mesmo a presença dos policiais foi capaz de inibir o ímpeto delituoso do paciente. Logo, em uma primeira análise, evidencia-se a insuficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência de forma reiterada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator